Tribunal: CARF
Processo: 10580.729914/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729914/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.131 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2022
Recorrente
V L PINHEIRO - LOGISTICA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA POR PESSOA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC/15).
Não poderia o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de
responsabilidade solidária de terceiro.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS
TERCEIROS.
O enquadramento no SIMPLES NACIONAL é opção do contribuinte, em
virtude disso este tem que atender os requisitos da Lei Complementar no
123/2006 e considerar a opção a partir do ano-calendário da opção, não
atendendo, as Autoridades Competentes relacionadas na Resolução Comitê
Gestor do Simples Nacional no 94, de 29 de novembro de 2011, poderão
efetuar o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Será cabível a aplicação da multa qualificada quando for constatado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses previstas
na Lei no 4.502/1964, artigos 71, 72 e 73. Presentes as hipóteses previstas na
Lei no 4.502/1964, artigos 71, 72 e 73, devendo ser mantida a qualificadora da
multa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer em
parte o recurso, exceto quanto à alegação de “responsabilidade tributária do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729914/2013-59
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729914/2013-59

sócio/administrador”, e na parte conhecida negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10580.729914/2013-59, em face do acórdão no 04-35.613, julgado pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada
em 29 de maio de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de auditoria fiscal realizada pela Auditora-Fiscal Isabel Cristina Rego Jones
na empresa individual V L PINHEIRO - LOGISTICA - EPP referentes às contribuições
previdenciárias devidas pela empresa para a SEGURIDADE SOCIAL e contribuição
social para os TERCEIROS incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais autônomos declarados nas Guias de
Recolhimentos do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP.
Os lançamentos dos Autos de Infração desdobraram-se em 02 (dois) DEBCAD nos
51.050.269-5 e 51.050.270-9, fls. 03 a 15, onde constam nestes os DD –
DISCRIMINATIVOS
DOS
DÉBITOS,
RADA
–
RELATÓRIOS
DE
APROPRIAÇÕES
DE
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
e
os
FLD
–
FUNDAMENTOS LEGAIS DOS DÉBITOS.
Os lançamentos dos Autos de Infração foram consolidados em 29/10/2013, com valores
totais, fls. 02.
Na impugnação de fls. 112 a 139, o empresário alega, em síntese, que:
1 – DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
· Não há responsabilidade tributária do empresário, pois não houve a correta
identificação dessa responsabilidade e por não observância do quanto determinado no
artigo 134, inciso VII e artigo 153, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional;
2 – DA INEXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729914/2013-59

· Não houve intenção por parte do empresário em fraudar, pois não descumpriu as
obrigações acessórias, não sonegou declarações, portanto sem qualquer sustentação
comprobatória que possam servir a imposição mais gravosa de multas e penalidades
aplicadas;
3 – DA SISTEMÁTICA DE ARRECADAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
· O contribuinte foi constituído no ano-calendário 2010, não poderia optar pelo Simples
Nacional no início desse ano-calendário, por impossibilidade temporal, na forma da
regra insculpida nos incisos I e II, do parágrafo 3 o, do artigo 7o da Resolução no
04/2007, ou seja, nos 30 (trinta) dias da última inscrição, limitados a 180 (cento
oitenta) dias contados do registro do seu CNPJ. De fato, como prazo ultrapassou, a
legislação permite que esse lapso seja suspenso e reaberto no mês de janeiro do
exercício seguinte. Retroagindo a data da constituição da empresa individual;
· Portanto, não há fraude fiscal, devendo o lançamento ser declarado insubsistente, ou
declarado nulo, por vício formal na determinação do elemento lógico e circunstancial
motivador do Auto de Infração;
4 – ERRO DE CÁLCULO NA MULTA APLICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
E INCONSTITUCIONAL A MULTA DE OFÍCIO.
· As multas aplicadas 225% (2x75% acrescida de 50%) é desproporcional e fere a
ordem constitucional de vedação ao confisco, requer a redução da multa nos patamares
da jurisprudência citada na impugnação;
5 – Requer que os lançamentos sejam julgados totalmente improcedentes.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 186/197
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS
TERCEIROS.
O enquadramento no SIMPLES NACIONAL é opção do contribuinte, em virtude disso
este tem que atender os requisitos da Lei Complementar no 123/2006 e considerar a
opção a partir do ano-calendário da opção, não atendendo, as Autoridades Competentes
relacionadas na Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional no 94, de 29 de
novembro de 2011, poderão efetuar o lançamento.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Sobre o valor de crédito tributário constituído mediante lançamento de ofício é devido
multa de 75%, estando sua aplicação, relativamente à infração apurada, condicionada à
existência de dolo, fraude ou simulação. Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Diante do exposto, VOTO no sentido julgar improcedente a impugnação e manter os
créditos tributários exigidos nos Autos de Infração - DEBCAD nos 51.050.269-5 e
51.050.270-9.”
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729914/2013-59

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 202/213,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Em 20/01/2022 (fl. 220) foi juntada aos autos a decisão judicial de fls. 221/222,
de 14/01/2022, no qual foi deferida a medida liminar da recorrente nos autos da ação no
1093685-38.2021.4.01.3300 “para determinar a União Federal/Fazenda Nacional que julgue, no
prazo de até quarenta e cinco dias, os autos do Processo Administrativo Fiscal n.
10580.729.914/2015-59, sob pena de multa diária a ser fixada por esse Juízo.”.
Contudo, em 09/03/2022 foi juntado despacho de devolução (fl. 223), em razão do
término de mandato do então relator (Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo) que ocorreria em
31/03/2022. Em mesma data foi proferido o despacho de encaminhamento de fl. 224
determinando a realização de novo sorteio, para atribuição de nova relatoria.
Tendo recebido a relatoria do processo, este foi incluído na primeira pauta de
julgamento possível (sessão extraordinária de 04 de abril de 2022).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade.
Conhecimento parcial.
No caso, verifica-se que a devedora principal está pleiteando a exclusão da
responsabilidade tributária atribuída a terceiro.
Contudo, o caput do art. 18, do CPC estabelece que “[n]inguém poderá pleitear
direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Neste
sentido, cita-se precedente deste Conselho, conforme ementa de acórdão abaixo:
(...)
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
POR PESSOA JURÍDICA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC/15). Não poderia
o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de responsabilidade solidária a pessoa
jurídica distinta.
(...)
(Acórdão no 2401-010.084, Relator Matheus Soares Leite, sessão de 11/09/2021)
Constou no voto do referido acórdão que:
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729914/2013-59

“(...) é incabível ao devedor principal pleitear a exclusão da responsabilidade tributária
atribuída a terceiros, eis que estaria a pleitear direito alheio em nome próprio, o que
somente seria admissível em caráter excepcional, mediante expressa autorização legal.
Nesse sentido, o art. 18, do CPC/15 é claro ao dispor que “[n]inguém poderá pleitear
direito alheio em nome próprio”, razão pela qual por serem pessoas jurídicas distintas,
não poderia o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de responsabilidade
solidária a terceira pessoa.”
Por tal razão, entendo que não deve ser conhecido o recurso voluntário da
recorrente quanto a alegação “responsabilidade tributária do sócio/administrador”.
Desse modo, conheço do recurso, exceto quanto a alegação “responsabilidade
tributária do sócio/administrador”.
Do Dolo.
Embora a alegação de inexistência de dolo também tenha relação quanto ao
argumento da responsabilidade tributária do sócio/administrador, entendo que tal tese também
poderia reduzir o percentual da multa aplicada, pois o reconhecimento de inexistência de dolo
poria afastar a qualificação da multa.
Ademais, argumentou a recorrente que não há fraude fiscal, devendo o
lançamento ser declarado insubsistente, ou declarado nulo, por vício formal na determinação do
elemento lógico e circunstancial motivador do Auto de Infração.
A Resolução CGSN no 04/2007 encontra-se revogada pela Resolução CGSN no
94, de 29 de dezembro de 2011, a época de sua vigência estava previsto o seguinte:
Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3 o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
(...)
§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte:
I - a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), bem como obter a sua inscrição municipal e estadual, caso exigíveis, terá o
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional; (Redação dada pela Resolução CGSN no 41, de 1o de
setembro de 2008) (Vide art. 2o da Resolução CGSN no 41, de 1o de setembro de 2008)
(...)
§ 6° A ME ou a EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de
empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data
de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no inciso I do
§ 3° deste artigo. (Redação dada pela Resolução CGSN n° 29, de 21 de janeiro de 2008)
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729914/2013-59

Depreende-se da leitura do que dispunha o §3o, inciso I, do art. 7o da Resolução
04/2007 que na época da abertura da empresa em 02/2010 a contribuinte deveria ter requerido o
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições – SIMPLES
NACIONAL no prazo de até trinta dias, contados do último deferimento de inscrição, para
efetuar a opção pelo Simples Nacional.
Ainda, estabelecia o §6o, do art. 7o da Resolução 04/2007 que a ME ou a EPP não
poderia efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de empresa em início de atividade
depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura constante do CNPJ.
Não há nos autos comprovações de que o contribuinte requereu a opção pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições – SIMPLES
NACIONAL no ano-calendário 2010. Somente há nos autos a comprovação de que houve opção
para o ano-calendário 2011.
Assim, pelo exposto acima, a recorrente não poderia ter apresentado as Guias de
Recolhimentos do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP como optante
pelo SIMPLES NACIONAL no ano-calendário 2010, consequentemente, houve declarações, em
tese, falsas, razão pela qual compreende-se que correta a imputação de dolo e,
consequentemente, acertada a imposição de multa qualificada à recorrente.
Portanto, não há como acolher as alegações da recorrente.
Da Multa.
A recorrente alega que a multa aplicada no percentual de 225% é desproporcional
e fere a ordem constitucional de vedação ao confisco, bem como requer a redução da multa.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada, assim, as multas aplicadas
estão em conformidade com a legislação tributária, consoante os FUNDAMENTOS LEGAIS
DO DÉBITO – FLD de fls. 08/09 e 14/15 e estão devidamente explicitadas no Relatório Fiscal
de fls. 33/34.
Quanto as argumentações de que as multas aplicadas são desproporcionais e fere a
ordem constitucional de vedação ao confisco, este Órgão Julgador fica impedido de apreciar
material com fundamento de inconstitucionalidade, consoante o artigo 59, do Decreto no 7.574,
de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e
outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, in verbis:
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto no 70.235, de 1972, art.
26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo (Decreto no 70.235, de 1972, art. 26-A, § 6o,
incluído pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25):
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729914/2013-59

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal; ou
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de junho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados
pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Ademais, a teor da Súmula CARF no 02, descabe a apreciação por este Conselho
de alegações de inconstitucionalidade.
Logo, não há como acolher as alegações da recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer em parte o recurso, exceto quanto à alegação
de “responsabilidade tributária do sócio/administrador”, e na parte conhecida negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital